Tribunal: TJSP
Processo: 0007141-18.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007141-18.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARLON
SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007141-18.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0007141-18.2017.8.26.0635
Apelante: Marlon Santos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.783
O réu foi denunciado como incurso no artigo 306, caput,
da Lei 9.503/97, em razão de fato ocorrido no dia 13 de agosto de 2017, por volta
das 3h30, na Avenida João Dias, altura do imóvel numeral 2300, São Paulo, quando
conduzia o veículo Fiat/Siena de placas EAD 1101-SP, com a capacidade
psicomotora alterada pela influência de álcool exame clínico de fl. 69-70, expondo
a dano potencial a incolumidade de outrem e gerando perigo de dano. A ação foi
julgada procedente e o apelante condenado 8 meses de detenção, em regime inicial
aberto, pagamento de 13 dias-multa, bem como suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e
20 dias, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviço à
comunidade (fls. 273-275).
Apela da sentença o réu, buscando, genericamente, a
absolvição com fundamento na fragilidade do conjunto probatório (fls.
299-304).
Manifestação do Ministério Público a fl. 307-309.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo não
provimento ao recurso (fls. 317-326).
É o relatório.
Segundo a inicial, o acusado, após fazer uso de bebida
alcoólica, passou a conduzir o veículo acima descrito em via pública. No local do evento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007141-18.2017.8.26.0635 -Voto no
3
onde policiais militares estavam executando a denominada “Operação Segura”, o acusado
avançou sobre os cones que delimitavam a pista, chegando a atingir as motocicletas da
ROCAM, que estavam paradas atrás dos cones. O apelante foi, então, abordado e os
milicianos constataram sua embriaguez, eis que tinha olhos vermelhos, andar cambaleante,
voz pastosa e odor etílico.
Silente no inquérito, foi decretada a revelia em juízo.
De outro lado, o policial militar, Matheus, aduziu que na data
dos fatos, estava participando de um bloqueio de nome “Operação Segura”. Disse que
estava ao lado da Base Móvel para realizar pesquisas pelo TMD, de veículo e abordados,
quando ouviu um barulho muito forte de colisão. Salientou, ficou sabendo que o veículo do
acusado avançou sobre uma delimitação de cones e atingiu duas motocicletas da polícia
militar e, ao tentar escapar do carro, o policial Lucas Roberto sofreu lesões corporais,
sendo socorrido ao PS da Santa Casa de Santo Amaro, onde foi atendido e liberado.
Constatou que o acusado apresentava sinais de embriaguez, tais como dificuldade de
locomoção, odor etílico, olhos vermelhos, voz pastosa. Detalhou que o réu sequer
conseguia tirar o cinto de segurança ao sair do carro. Disse, ainda, que o acusado se
recusou a fazer o teste do etilômetro (registro digital).
Nesse sentido, as declarações do policial militar Lucas
Roberto (registro digital).
O laudo de verificação de embriaguez resultou positivo (fls.
69-70).
O delito então imputado na denúncia foi o do artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela lei 11.705/08: “Conduzir
veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por
litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de
qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:”. Contudo,
o crime é posterior à nova redação trazida pela lei 12.760, que entrou em vigor
em 21 de dezembro de 2012: “Conduzir veículo automotor com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência” (grifei). Para esse crime foi prevista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007141-18.2017.8.26.0635 -Voto no
4
pena detentiva de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter
a permissão ou habilitação para se dirigir veículo automotor.
Ademais, a nova redação assim estabelece os meios de
constatação da embriaguez:
§
1o
As
condutas
previstas
no caput serão
constatadas
por: (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro
de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de
ar alveolar; ou (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração
da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova. (Redação dada pela Lei no 12.971, de
2014) (grifei)
Conforme a doutrina médico-legal: “De maneira genérica,
uma concentração de até 0,5 ml por litro de sangue permite concluir-se pelo estado de
sobriedade; entre 0,6 e 1,5 ml, não possibilita a afirmação de embriaguez, que, então,
somente poderá ser constatada pelo estado e comportamento do paciente (é a chamada
embriaguez com ressalva); entre 1,6 e 3,0 ml, é tida como determinando embriaguez
incompleta, em decorrência clínica com a fase de excitação; entre 3,0 ml e 5,0 ml, faz que
se admita a embriaguez completa, a que corresponde na clínica, a fase confusional;
finalmente, acima de 5,0 ml, provoca coma alcoólico, com sério perigo de êxito letal.”1
Percebe-se, pois, que a nova redação da norma incriminadora,
objetiva tornar típica a conduta de quem possa, embora ainda não embriagado, estar na
iminência da embriaguez, proibindo a direção àqueles com a menor quantidade de álcool
por litro de sangue, capaz de aparentar algum risco para a conduta.
Embora a precisão da alcoolemia somente seja possível
através de exame químico-toxicológico, o perito pode afirmar, ao exame clínico, se o
1 ZACHARIAS Dicionário de Medicina Legal, autores: Manif e Elias Zacharias, Editora
Universitária Champagnat, da Pontifícia Univ. Cat. do Paraná, ed. 1988, p. 138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007141-18.2017.8.26.0635 -Voto no
5
examinando encontrava-se com sintomas de embriaguez completa ou incompleta e, nesses
estágios, é absolutamente certo, a dosagem alcoólica, necessariamente, será superior a 1,6
ml de álcool por litro de sangue portanto, em muito superior à exigida no tipo penal.
A fase de excitação, característica da embriaguez incompleta,
tem por sintomas a euforia do indivíduo, a desinibição, a loquacidade, com exacerbação do
intelecto e vivacidade motora; o rosto torna-se congestionado por vasodilatação periférica,
o olhar mostra-se vivo e o pulso acelerado. Na embriaguez completa, há correspondência
com a fase de confusão, advindo perturbações psíquicas mais acentuadas (irritabilidade,
impulsos agressivos, ou depressão melancólica), a par de disartria, atáxia estática e motora,
distúrbios sensoriais (diplopia, zumbidos, diminuição da sensibilidade táctil, etc.) e
hipoestesia; sendo manifesta a incapacidade de fixar a atenção, o olhar torna-se mortiço, há
tendência à elevação da pressão arterial, enquanto os reflexos pupilares, tendinosos e
cutâneos perdem em presteza e intensidade. 2
Diante dos sintomas clínicos aferidos no agente, quando
submetido à perícia, é possível inferir-se a fase de embriaguez então verificada. Com isso,
será possível dizer se o agente estaria com, ao menos, 0,6g de álcool por litro de sangue,
dado que ele próprio não concordou com a realização da alcoolemia. Nesse sentido, há
precedente desta Câmara, na decisão do RSE no 990.08.137324-6, de Presidente Prudente.
Portanto, a partir das informações da prova oral e dos dados
revelados ao exame clínico (fls. 69-70), há indícios suficientes para se afirmar que o ora
apelante dirigia embriagado, com concentração alcoólica superior à mínima exigida no
tipo penal.
Aliás, não há sequer novidade nessa hipótese de se concluir
pela ocorrência da elementar do tipo a partir de prova indiciária. A elementar da receptação
dolosa (coisa que sabe ser produto de crime), em regra, é dada pela análise da prova
indiciária reunida contra o imputado autor do delito e o mesmo se faz para diferenciar
culpa consciente de dolo eventual, em outros ilícitos penais. Portanto, fazer prova de
elementar mediante prova indiciária, é fato corriqueiro no processo penal e admitido
expressamente na lei (artigo 239 do CPP).
2 Ob. Cit., p. 137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007141-18.2017.8.26.0635 -Voto no
6
Desse modo, ao contrário do entendimento sustentado pela
combativa defesa, há indícios suficientes da embriaguez e, em consequência do acima
exposto, impo-se a condenação.
O cálculo da pena está correto, porquanto bem
fundamentado nos seguintes termos: “Considerando que o réu avançou sobre
os cones que delimitavam a pista, chegando a atingir duas motocicletas da
ROCAM, que estavam paradas, e quase atropelando dois policiais militares,
que tiveram de pular por sobre o “guard rail”, a evidenciar que, conduzindo
veículo automotor com a capacidade psicomotora totalmente alterada pela
ingestão de álcool, Marlon gerou mais do que perigo de dano, fixo a pena em
8 (oito) meses de detenção, pagamento de 13 (treze) dias-multa, com valor
unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo, bem como suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Substituo a pena privativa de
liberdade por prestação de serviço à comunidade em favor de entidade pública
ou com destinação social à razão de uma hora de tarefa por dia de
condenação. Em caso de reconversão, fixo o regime inicial aberto.” (fl. 274).
Portanto, o julgado recorrido não comporta reparos.
No tocante à requisição de laudo pericial, constante
do parecer da digna Procuradoria-Geral de Justiça, para entrega ao promotor de
justiça em primeira instância, isso poderá ser resolvido no juízo originário,
havendo requerimento do interessado.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
Relator